Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. IGPM. OBSERVÂNCIA DO PACTUADO ENTRE AS PARTES. PACTA SUNT SERVANDA. LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. RESTRIÇÃO DO RESSARCIMENTO DO IPTU À PARCELA COMPROVADA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. UTILIZAÇÃO DA PLANILHA APRESENTADA PELOS APELANTES COMO PARÂMETRO DE COBRANÇA. MATÉRIA ATINENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança de débitos condominiais, ajuizada pelo locador. A sentença decretou a rescisão contratual, fixou o ressarcimento de IPTU e taxas condominiais, reconheceu débitos de aluguéis entre novembro de 2023 e março de 2025, e distribuiu a sucumbência de forma recíproca. O recurso discute a correção monetária aplicável, a legalidade dos valores cobrados a título de condomínio e IPTU, a possibilidade de repetição do indébito e a pertinência da planilha apresentada pelos apelantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve prevalecer a cláusula contratual que elege o IGP-M/FGV como índice de correção monetária, em detrimento da taxa SELIC fixada na sentença; (ii) estabelecer se o valor exigido a título de taxa condominial deve ser limitado ao efetivamente comprovado nos autos; (iii) determinar se o ressarcimento do IPTU deve se restringir à única parcela comprovadamente paga; (iv) verificar a existência de má-fé na cobrança de valores indevidos, apta a ensejar a repetição do indébito em dobro; e (v) apurar se a planilha apresentada pelos apelantes pode ser utilizada como parâmetro de cálculo dos débitos contratuais.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A cláusula contratual que estabelece o IGP-M/FGV como índice de correção deve prevalecer sobre a aplicação da taxa SELIC, por refletir a vontade das partes e garantir a aplicabilidade dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.
4. O valor exigido a título de taxa condominial, no período de dezembro de 2023 a agosto de 2024, deve ser limitado a R$ 140,00 mensais, conforme comprovantes apresentados, afastando-se a cobrança no valor de R$ 170,00, por ausência de prova de desembolso superior.
5. O ressarcimento de IPTU deve se restringir à parcela efetivamente comprovada, no valor de R$ 414,77, porquanto os demais documentos apresentados são genéricos ou desacompanhados dos respectivos boletos de pagamento, impossibilitando a correlação entre o tributo lançado e o valor pago.
6. A cobrança de valores superiores aos efetivamente devidos não caracteriza, por si só, má-fé do credor, inexistindo prova inequívoca de conduta dolosa. Assim, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 940 do Código Civil, afastando-se a restituição em dobro.
7. Nos termos do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, a inadimplência de taxas condominiais enseja a incidência de correção monetária, juros moratórios e multa nos termos convencionados, salvo previsão legal em sentido contrário.
8. A planilha apresentada pelos apelantes pode ser considerada como parâmetro de apuração do débito, desde que ajustada em fase de cumprimento de sentença, não sendo possível sua homologação como valor definitivo nesta fase cognitiva.
9. Em razão do êxito substancial dos apelantes, deve ser afastada a sucumbência recíproca e reconhecida a sucumbência mínima da parte apelante, impondo-se ao recorrido o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: 1. O índice de correção monetária estipulado contratualmente entre as partes, quando não abusivo, deve prevalecer sobre o fixado judicialmente. 2. O ressarcimento de despesas condominiais deve se limitar ao valor efetivamente comprovado pelo locador. 3. O reembolso de valores pagos a título de IPTU exige a apresentação de prova inequívoca do pagamento referente ao imóvel locado. 4. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, exige comprovação de má-fé do credor, não sendo aplicável nas hipóteses de mera cobrança excessiva. 5. A planilha apresentada pela parte pode ser considerada como base de cálculo dos débitos, desde que validada na fase de cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A, 422 e 940; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único; Lei no 8.245/1991, art. 23, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 159; TJDFT, Acórdão no 1675905, 0729693-18.2020.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09.03.2023, DJe 28.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1984318, 0719511-31.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1710158, 0743890-41.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 31.05.2023, DJe 19.06.2023.